Tribunal: TJBA
Processo: 8057025-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057025-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE BELMIRO DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
GENILSON RODRIGUES DE SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. RELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS

MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. DIREITO DOS IMPETRANTES À IMPLANÇÃO DA VANTAGEM NO MESMO PERCENTUAL DEVIDO À GRADUAÇÃO SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS SEUS PROVENTOS.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I.

Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída rejeitadas.

II.
No julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público, a unanimidade de votos, reconheceu a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que
a)
os alunos a Soldados passam perceber a GCET, após a conclusão do curso de formação;
b)
não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e
c)

t
odos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET.

III
. Nesse panorama, diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

IV
.
Isto posto, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito dos Impetrantes à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.

V.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057025-14.2023.8.05.0000

tendo como Impetrantes

JOSÉ BELMIRO DE JESUS E OUTROS
,

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

a unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA